Tribunal: TJPA
Processo: 0808783-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808783-54.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CUSTEIO DE CIRURGIA. INTEGRAÇÃO AO TRATAMENTO MÉDICO ORIGINALMENTE POSTULADO. INEXISTÊNCIA DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. ARTS. 329, II, E 10 DO CPC. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

2.

A alegação de ampliação objetiva da lide foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu que o pedido de custeio da cirurgia integra o tratamento médico originalmente formulado na inicial, inexistindo inovação, aditamento ou violação ao art. 329, II, do CPC.

3.

Ausente qualquer decisão-surpresa, tampouco afronta ao contraditório, uma vez que a providência judicial se limita aos contornos da demanda, não havendo ofensa ao art. 10 do CPC.

4.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

5.

Não preenchidos os requisitos do art. 1.026, §1º, do CPC, inaplicável o efeito suspensivo.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão de ID n. 12557926, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0808783-54.2018.8.14.0000, interposto em face de decisão concessiva de tutela provisória nos autos da ação movida por GEANE CERQUEIRA DE SOUSA.

A embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, afirmando que a publicação do acórdão ocorreu em 14/03/2022, iniciando-se a contagem do prazo em 15/03/2022, findando em 21/03/2022, data em que os declaratórios foram protocolados.

No mérito, a embargante afirma que, no acórdão embargado, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se a decisão de primeiro grau que determinou o depósito do valor de R$ 30.500,00 para custeio de cirurgia necessária à autora. Alega que seus embargos anteriores (ID n. 2149925) apontaram omissões referentes: (a) à ausência de nexo causal entre o acidente e o procedimento cirúrgico; (b) à irreversibilidade da medida; e (c) à necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Argumenta, ainda, que suscitou expressamente a existência de ampliação objetiva da lide, porque o pedido de custeio da cirurgia teria sido formulado após a apresentação da contestação, sem sua concordância, em violação ao art. 329, II, do CPC. Afirma que tal ponto não foi apreciado no acórdão de ID n. 9767629, o que ensejou a oposição de novos embargos (ID n. 9940909), julgados pelo acórdão de ID n. 12557926, no qual a Corte reconheceu a omissão, mas entendeu que o custeio da cirurgia integraria o tratamento já pedido na inicial, não configurando alteração da demanda.

A embargante insiste que houve violação aos arts. 329, II, e 10, do CPC, pois a decisão teria admitido a ampliação objetiva da lide sem oportunizar sua manifestação, especialmente porque a contestação é de maio/2017, ao passo que os pedidos relacionados à cirurgia foram formulados apenas em julho e outubro de 2018. Ressalta que o pedido não foi formulado em sede de tutela provisória incidental, hipótese em que seria possível decisão inaudita altera pars.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre o tema configura negativa de prestação jurisdicional, com repercussão para o manejo de eventual recurso especial, citando a Súmula 211 do STJ.

Requer também a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC, alegando risco de dano irreparável diante da iminência da cirurgia e defendendo não haver caráter protelatório na medida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão anteriormente prolatado. Subsidiariamente, pede que, caso rejeitados os declaratórios, seja ao menos analisada expressamente a questão da ampliação objetiva da lide, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, sustenta a embargante a existência de diversas omissões no acórdão embargado, especialmente quanto à suposta ampliação objetiva da lide após a apresentação da contestação, em ofensa ao art. 329, II, do CPC, bem como a violação ao contraditório (art. 10 do CPC), além de outras questões já ventiladas em embargos anteriores.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso, verifico que a questão relativa à alegada ampliação objetiva da lide foi expressamente analisada no acórdão anteriormente prolatado (ID n. 12557926), que enfrentou o argumento da embargante e concluiu que o pedido de custeio da cirurgia integra o tratamento médico originalmente requerido na petição inicial, não configurando aditamento, inovação ou alteração da causa de pedir.

Assim, ainda que a embargante discorde do entendimento firmado, não há omissão a ser sanada, mas apenas pretensão de rediscutir matéria já decidida — providência incabível pela estreita via dos embargos declaratórios.

Destaco, também, que não há violação aos arts. 329, II, ou 10, do CPC. O acórdão embargado analisou a natureza do pedido formulado e concluiu, com base na moldura fática da demanda, que a cirurgia decorre diretamente do tratamento de saúde já pleiteado desde a inicial. Dessa forma, inexistiu ampliação da lide nem decisão-surpresa, pois a determinação judicial é coerente com os limites objetivos da demanda.

No que tange ao alegado risco de dano e ao pedido de efeito suspensivo, não se verificam os requisitos do art. 1.026, §1º, do CPC, haja vista que não há probabilidade de provimento dos embargos, limitados ao saneamento de vícios inexistentes.

Por fim, anoto que as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia encontram-se devidamente enfrentadas, razão pela qual inexiste negativa de prestação jurisdicional. Registre-se, ainda, que o simples intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

É o voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026